Tribunal: TJMT
Processo: 1003765-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003765-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Segurança e Medicina do Trabalho, Segurança em Edificações, Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPRESCINDIBILIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE — OBSERVÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS atendidos em unidade de saúde de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a manutenção e reformas necessárias é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à assistência à saúde.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá

contra a sentença (Id. 65212529) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
.

Assegura que, “
na medida do possível, o Município de Cuiabá vem instalando nas unidades de saúde controle eletrônico de ponto, primeiramente nas unidades maiores, decisão que cabe, inclusive, apenas ao gestor público
”. Ainda, “
o controle de ponto manual não é ilegal nem muito menos ineficaz, sendo que foram juntadas aos autos cópias das advertências que foram aplicadas aos servidores que foram identificados com faltas injustificadas, de forma que esbarra no bom senso e na ilegalidade obrigar o apelante a utilizar o ponto eletrônico, visto que cabe somente a ele decidir a forma como controlará a jornada de seus servidores
”.

Assevera que, “
está configurado campo para a plena aplicação do princípio da reserva do possível, ao passo que o apelante não alega de forma genérica a impossibilidade financeira de cumprir com as obrigações impostas, mas, ao contrário, demonstra em nota técnica que tem inclusive presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, que vem cumprindo suas prestações de saúde devidas à população, e em função de determinada escolha, plenamente legítima, o orçamento da saúde, de fato, já estava comprometido
”.

Afiança que “
possui sessenta e três obras em andamento na área de saúde, nos mais diferentes estágios, dentre elas foi a construção do novo Pronto Socorro (obra extremamente cara), não existindo absoluta inércia do Município de Cuiabá na área da saúde, que justifique uma interferência do Poder Judiciário em tal seara
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 65212535), a requerer o não conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 66002480), opina pelo não provimento do recurso.

Submetido a sentença ao reexame. Recebido o recurso sem efeito suspensivo. Convertido o julgamento em diligência para que o Município de Cuiabá manifestasse acerca de eventual perda superveniente do objeto da apelação (Id. 96109986).

Manifestação do Município de Cuiabá (Id. 97158179), a comunicar que a
instalação do ponto eletrônico
não foi realizada, conforme resposta da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá (Id. 108784987).

Manifestação das partes (Id. 120360482 e Id. 120513482) pela ausência de interesse em designação de audiência de conciliação ou mediação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar o Município de Cuiabá à obrigação de fazer consistente em:

- Realizar, no prazo sessenta (60) dias, as providências administrativas necessárias, para instalar equipamento de aferição de ponto com controle biométrico na unidade do Programa Saúde da família do Bairro Ribeirão da Ponte;

- Realizar no prazo de cento e vinte (120) dias, as reformas e adaptações necessárias para reparar e reformar o prédio que atualmente abriga o Programa Saúde da família do Bairro Ribeirão da Ponte;

- Apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico;

- Adotar as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação;

- Finalizar as obras do novo prédio que deverá abrigar a unidade de saúde do ‘Programa da Saúde da Família do bairro Ribeirão da Ponte’ que deverá atender todas as normas técnicas inerentes a acessibilidade, segurança estrutural elétrica, sanitária e de prevenção de incêndio e pânico, a fim de que as obras estejam finalizadas no prazo de cento e oitenta (180) dias, devendo juntar aos autos, o cronograma de execução da obra.

Isento o requerido do pagamento de custas judiciais e despesas processuais.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020. [...]. (Id. 65212529 – fls. 9).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo proveu parcialmente o recurso tão somente para excluir a multa cominatória (Id. 65212528).

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Na nominada
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
proposta, em 12 de fevereiro de 2017, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Município de Cuiabá
,
requereu-se a imposição das seguintes obrigações de fazer:

[...] Realizar, no prazo de 60 (noventa) dias as providências administrativas necessárias para instalar equipamento de aferição de ponto com controle biométrico na unidade do Programa de Saúde da família do bairro Ribeirão da Ponte a fim de fazer cessar a falta de frequência dos que ali trabalham;

Realizar, no prazo de 120 (cento e vinte dias) as reformas e adaptações necessárias para reparar e reformar o prédio que atualmente abriga a unidade do Programa de Saúde da Família do Bairro Ribeirão da Ponte de modo que a mesma se apresente em conformidade com as normas técnicas de segurança estrutural, de incêndio e pânico e sanitárias aplicáveis, resolvendo, especialmente, os problemas apontados no relatório informativo de fls. 67/85v do inquérito civil em anexo a esta petição inicial;

Realizar, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a conclusão das obras do novo prédio que deverá abrigar a unidade de saúde em questão que deverá atender a todas as normas técnicas inerentes a acessibilidade, segurança estrutural elétrica sanitária e de prevenção de incêndio e pânico, com os devidos alvarás e licenças comprobatórias de tal situação de regularidade; [...]. (inicial, Id. 65210565 – fls. 11).

No Ofício no 414/2016/ASSEJUR/SMS, datado de 30 de dezembro de 2016, subscrito pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, consignou-se:

[...] A Diretoria Técnica de Obras e Serviços/SMS informa que a Secretaria encontra-se construindo uma nova unidade de saúde no bairro Ribeirão da Ponte que irá substituir a atual unidade, ressaltando que a unidade em construção é do tipo III, onde logo abrigará três equipes de atendimento, e, ainda, contará com consultório odontológico como parte do Programa Nacional de Saúde Bucal.

Outrossim, a Diretoria Técnica de Obras e Serviços/SMS informa que a obra encontra-se paralisada, em razão de contendas com a empresa contratada União Total Engenharia Ltda, afirmando que a Secretaria Municipal de Saúde está tomando as medidas necessárias para penalizar a empresa, por meio da aplicação do Decreto 6018, e realizar nova licitação para conclusão das obras. [...]. (Id. 65210568 – fls. 27).

Em manifestação do Município de Cuiabá, protocolada em 4 de setembro de 2017, no curso do processo, foi apresentado cronograma a indicar que as obras do novo
posto de saúde
“PSF Ribeirão do Lipa” seriam concluídas em dezembro de 2017 (Id. 65212455 – fls. 7).

Posteriormente, o apelado manifestou, em 29 de outubro de 2019, nos seguintes termos: “
até o momento não houve deslinde quanto à resolução dos problemas estruturais, cujas informações vagas e procrastinatórias (adesão carona à ata de preços do Município de Barra do Bugres para aquisição de materiais de construção para atender às unidades de saúde de Cuiabá), datadas de 29/03/2019, em nada acrescenta nestes autos
” (Id. 65212517 – fls. 1).

Portanto, fica evidenciado que o apelante não procedeu à correção das irregularidades apontadas pelo apelado em relação ao atual “PSF Ribeirão do Lipa” em 13 de abril de 2016, quais sejam: substituição de lâmpadas e pias, reparo de portas, descarte de medicamentos vencidos, dentre outras manutenções que se fazem necessárias para o regular funcionamento do
posto de saúde
(Id. 65210567 – fls. 21/24), porque o Município estaria a construir
novo prédio
para atendimento dos pacientes do “PSF Ribeirão do Lipa”, cuja execução deveria ter sido concluída em dezembro de 2017.

Em relação à necessidade de instalação de s
istema eletrônico de controle de ponto
no “PSF Ribeirão do Lipa”, a medida decorre da ausência de controle efetivo da assiduidade dos servidores lotados naquele
posto de saúde
, uma vez que está a prejudicar o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que dependem do serviço público de assistência à saúde.

Ademais, na auditoria operacional da prestação de serviços médicos do Sistema Único de Saúde de Cuiabá feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, relativo ao período de março a setembro de 2016, concluiu-se: “
Com relação à Atenção Básica,
o estudo evidenciou absenteísmo, principalmente em relação aos médicos lotados nos Centros de Saúde
. Tal situação já havia sido identificada em Correição Extraordinária realizada pela Corregedoria-Geral do Município em 2015 e tem,
dentre suas principais causas, fatores como a fragilidade dos mecanismos de controle de frequência
e a insatisfação dos profissionais com remuneração, infraestrutura e segurança
” (Id. 65212528 – fls. 6). [sem negrito no original].

No caso, dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aquele diretamente ligado à saúde.

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Município de Cuiabá adote as providências necessárias para garantir a prestação de assistência à saúde de forma adequada e eficiente, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Por fim, relativamente aos prazos para execução das obrigações de fazer, constata-se que não há necessidade de qualquer alargamento, visto que o feito está a tramitar desde 12 de fevereiro de 2017, além de não se verificar a existência de prazo exíguo ou impossível de ser cumprido, conforme está registrado no dispositivo da sentença:

[...]
- Realizar, no prazo sessenta (60) dias, as providências administrativas necessárias, para instalar equipamento de aferição de ponto com controle biométrico na unidade do Programa Saúde da família do Bairro Ribeirão da Ponte;

- Realizar no prazo de cento e vinte (120) dias, as reformas e adaptações necessárias para reparar e reformar o prédio que atualmente abriga o Programa Saúde da família do Bairro Ribeirão da Ponte;

- Apresentar, no prazo de cento e oitenta (180) dias, os alvarás sanitários e de prevenção de incêndio e pânico;

- Adotar as providências administrativas pertinentes, referentes à manutenção e gestão predial, de equipamentos, mobiliário, materiais, medicamentos e pessoal, de modo a não permitir que a unidade de saúde volte a incidir em situação irregular como a que ensejou a propositura desta ação;

- Finalizar as obras do novo prédio que deverá abrigar a unidade de saúde do ‘Programa da Saúde da Família do bairro Ribeirão da Ponte’ que deverá atender todas as normas técnicas inerentes a acessibilidade, segurança estrutural elétrica, sanitária e de prevenção de incêndio e pânico, a fim de que as obras estejam finalizadas no prazo de cento e oitenta (180) dias, devendo juntar aos autos, o cronograma de execução da obra. [...]. (Id. 65212529 – fls. 9).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022